Tribunal: TJMT
Processo: 1004851-25.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004851-25.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LURDES SIRLEI ZYLKOSKI - CPF: 019.346.769-00 (RECORRIDO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA. OFERTA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE REDUÇÃO DE TAXA DE JUROS. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DO IPCA E TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A contratação de refinanciamento de empréstimo consignado mediante oferta enganosa de devolução de valores a título de redução de taxa de juros configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.

2. A conduta da instituição financeira que induz o consumidor a erro, fazendo-o acreditar que está contratando um serviço de devolução de valores quando, na verdade, está refinanciando um empréstimo em condições mais onerosas, caracteriza prática abusiva e enseja reparação por danos morais.

3. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a conduta da instituição financeira, a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa e os transtornos causados.

4. Em conformidade com o REsp no 1.795.982/SP, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA a partir do arbitramento, e os juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 46 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 46 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
LURDES SIRLEI ZYLKOSKI DOS SANTOS
, declarando a nulidade do contrato de refinanciamento e condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese: a) a regularidade da contratação do refinanciamento; b) que a recorrida tinha pleno conhecimento de que estava contratando um refinanciamento de empréstimo consignado; c) que não houve falha na prestação do serviço; d) que não há dano moral a ser indenizado; e) que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo; f) que deve ser aplicado o índice SELIC para correção monetária e juros.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado firmado entre as partes e à ocorrência de danos morais indenizáveis.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifico que a recorrida foi abordada por prepostos do recorrente que lhe ofereceram a devolução de valores a título de redução de taxa de juros de um contrato de empréstimo consignado anteriormente firmado.

Conforme narrado na inicial e comprovado pelos áudios juntados aos autos, os prepostos do banco recorrente informaram expressamente à recorrida que ela teria direito a receber valores referentes à adequação da taxa de juros do contrato de empréstimo consignado, que inicialmente seria de 2,30% ao mês e que havia sido reduzida para 1,70% ao mês.

No entanto, o que de fato ocorreu foi a contratação de um refinanciamento do empréstimo anterior, resultando em aumento do número de parcelas e do valor mensal a ser descontado do benefício previdenciário da recorrida. O contrato original, que restava com 64 parcelas de R$ 535,00, foi substituído por um novo contrato com 84 parcelas de R$ 540,00.

O recorrente sustenta que a contratação foi regular, tendo sido realizada por meio digital com captura de biometria facial e prova de vida da recorrida. Contudo, tais elementos não são suficientes para afastar o vício de consentimento evidenciado nos autos.

As fotos apresentadas estão fora de contexto, podendo ser facilmente obtidas até mesmo em redes sociais, ou com o pretexto de cadastro ou cancelamento dos serviços, quando das ligações entre autora e banco.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 37, § 1o, define como enganosa
"qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços".

No caso em análise, resta evidente que a recorrida foi induzida a erro pelos prepostos do recorrente, que lhe ofereceram um serviço (devolução de valores por redução de taxa de juros) e, na realidade, formalizaram outro (refinanciamento de empréstimo consignado).

Ademais, a recorrida é pessoa idosa, o que a coloca em situação de hipervulnerabilidade, demandando proteção ainda mais rigorosa contra práticas comerciais abusivas, conforme preconiza o art. 39, IV, do CDC, que veda ao fornecedor
"prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços".

Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato de refinanciamento, determinando o retorno ao status quo ante, com o restabelecimento do contrato original.

No que tange aos danos morais, entendo que estes restaram devidamente configurados.

A conduta do recorrente, ao induzir a recorrida a erro, fazendo-a acreditar que estava contratando um serviço de devolução de valores quando, na verdade, estava refinanciando um empréstimo em condições mais onerosas, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

A situação vivenciada pela recorrida, pessoa idosa e hipossuficiente, que se viu enganada e com um débito consignado em seu benefício previdenciário por prazo muito superior ao originalmente contratado, certamente lhe causou angústia, frustração e abalo psicológico que merecem ser reparados.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Não se vislumbra, portanto, razão para redução do quantum indenizatório.

Quanto ao pedido de aplicação do índice SELIC para correção monetária e juros, com base no REsp no 1.795.982/SP, entendo que merece parcial acolhimento.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.795.982/SP, firmou entendimento no sentido de que a taxa SELIC é aplicável como índice de juros moratórios nas relações civis, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Conforme decidido pelo STJ, o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Contudo, considerando que a taxa SELIC já engloba correção monetária e juros, e visando evitar bis in idem, deve-se aplicar o IPCA como índice de correção monetária a partir do arbitramento da indenização, e a taxa SELIC como juros moratórios a partir da citação, deduzindo-se o índice de atualização monetária.

Assim, merece reforma parcial a sentença neste ponto, para determinar que o valor da indenização por danos morais seja atualizado monetariamente, a partir da data do arbitramento, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicação da taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que o valor da indenização por danos morais seja atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicação da taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 do Código Civil. Mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025